Tribunal: TJDFT
Processo: 0718733-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA DA PCDF. REPROVAÇÃO NOS TESTES DE APTIDÃO FÍSICA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. INOBSERVÂNCIA DA LEI N. 4.949/2012. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROSSEGUIMENTO NAS ETAPAS SEGUINTES. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ação originária objetivando prosseguir no Concurso Público para o provimento de vagas e para a formação de cadastro de reserva no Cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, conforme Edital n. 20 – PCDF – Agente, de 11 de julho de 2022.
2. As informações apontam para o fato de que o candidato foi eliminado do concurso, nos termos do Edital, por não ter alcançado o número mínimo de 3 (três) repetições no teste em barra fixa e por não ter alcançado a distância mínima de 2.351 metros no teste de corrida de doze minutos.
3. O Teste de Aptidão Física (TAF) em que o agravante foi reprovado encontra-se devidamente disciplinado no Edital do certame, no qual constam as regras de realização, bem como os requisitos mínimos a serem alcançados pelos candidatos a fim de lograrem a aprovação nos exames de aptidão física.
4. Independentemente da condição clínica do recorrente no momento da realização das provas, o candidato deve atingir a pontuação mínima para ser aprovado no TAF e seguir no certame, conforme previsão expressa editalícia.
5. Para fins de concessão da tutela de urgência, eventual ilegalidade quanto ao horário de realização dos Testes de Aptidão Física, estabelecido na Lei Distrital n. 4.949/2012, haveria de ser comprovada mediante prova inequívoca no sentido exposto, o que não ocorreu na espécie.
6. Ausente demonstração de ilegalidade no ato administrativo praticado pela banca examinadora, não há como deferir o pedido de tutela de urgência formulado perante o Juízo inaugural e devolvido nesta instância recursal.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.